Tribunal: TCU
Processo: 044.275/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 343/2023-TCU-Plenário Considerando que após as diligências efetuadas pela SecexContas, não restaram configuradas as supostas irregularidades noticiadas nos autos de denúncia adiante relacionado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 044.275/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Previdência. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.